Tribunal: TJES
Processo: 5002358-31.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002358-31.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILTON SECUNDO PRACHEDES
RECORRIDO: SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002358-31.2023.8.08.0038

RECTE.:
ALAILTON SECUNDO PRACHEDES

RECD
A
.:
SIONARIA FARIAS PRATES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. BEM PARTILHADO EM DIVÓRCIO. REGISTRO NO DETRAN EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA À RÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ART. 373, I, DO CPC.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
do réu Alailton
Id.
17527786
.
Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 17527790), apesar de a Recorrida estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, Sr. Alailton (Id. 17527786), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17527785), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e danos morais sob argumento de que o autor é proprietário registral do veículo VW Gol 1.0, Placa NYD-4675. As partes foram casadas e, após o divórcio, a sentença de partilha determinou a divisão do bem na proporção de 50% para cada. Alega, contudo, que desde a separação de fato em 2016, o veículo ficou sob posse exclusiva da Ré. Sustenta que a Ré utilizou o veículo de forma imprudente, cometendo infrações de trânsito sem indicar o real condutor. Em consequência, a pontuação recaiu sobre a CNH do Autor, gerando a suspensão do seu direito de dirigir. O Autor arcou com o custo de R$ 478,88 referente ao curso de reciclagem e alega ter sofrido danos morais pela privação do direito de dirigir, essencial para sua locomoção na zona rural. Requereu dano material no valor de R$ 478,88 e demais gastos que por ventura venha ter com a ação de suspensão e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O Réu, Sr. Alailton, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que o veículo encontra-se na posse exclusiva da recorrida desde a separação de fato e que ela cometeu sucessivas infrações sem indicar o condutor, gerando pontuação no prontuário do recorrente. Aduz que apresentou provas suficientes, como a sentença de divórcio e documentos do DETRAN, pugnando pela reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou comprovada a responsabilidade civil da recorrida pelos danos alegados pelo autor em decorrência das infrações de trânsito e consequente suspensão do direito de dirigir.

Assim, considera-se que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, entendo que a sentença de origem não merece reparos. O Juízo
a quo
fundamentou corretamente que, embora o autor alegue a posse exclusiva do veículo pela ré, o bem permanece registrado em nome do recorrente perante o órgão de trânsito (DETRAN/ES). Ademais, a sentença de divórcio estabeleceu a partilha do bem na proporção de 50% para cada parte, cientes ambas das responsabilidades advindas da propriedade comum.

Não obstante a irresignação recursal, o recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano suportado. Como bem pontuado na sentença, a titularidade administrativa do automóvel impõe ao proprietário responsabilidades, e a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que os fatos narrados ensejam a reparação civil pretendida, mormente quando se trata de responsabilidade subjetiva que demanda prova de culpa exclusiva de terceiro para afastar a presunção que recai sobre o proprietário registral.

Apesar de o Autor/Recorrente ter alegado que a Ré/Recorrida cometeu inúmeras infrações, somente juntou documento de uma cometida em 28/07/2018 (Id. 17526411). A ausência de provas robustas acerca da dinâmica das infrações e da impossibilidade de o autor ter realizado a indicação do condutor em tempo hábil na via administrativa, já que o veículo é de propriedade de ambos em partilha, fragiliza a pretensão indenizatória.

Portanto, não havendo nos autos a comprovação cabal do fato constitutivo do direito autoral, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Logo, voto pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)